Tribunal: TJES
Processo: 5001041-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001041-16.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária nº 5001041-16.2018.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrida: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO
VOLUNTÁRIA

(id. 1541124) em razão da
SENTENÇA
(id. 1541121) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face do Município Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido
“t
ão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2495/2012 para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”,
e, em razão da sucumbência recíproca, condenou
“as partes no pagamento das custas processuais”,
fixando
“
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos dos art. 85, §3, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
) a multa arbitrada pelo PROCON Municipal teria observado os ditames do Decreto Municipal nº 11.739/03, bem como, dos artigos 24 ao 28, todos do Decreto Federal nº 2.181/97,

de modo que
“
a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes
”
, restando, portanto, patente a legalidade dos critérios adotados para o arbitramento da penalidade em questão, sendo vedado ao Poder Judiciário, nesses casos, adentrar no mérito do ato administrativo; (
II
)
“
deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”
; (
III
)
“não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais”
.

Contrarrazões (id. 1541134) requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Vitória-ES, 17 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes desembargadores, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,

registro

divergência,
levando em conta
a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação voluntária interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 1541124)

contra r. sentença de ID 1541121, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos de embargos à execução ajuizados por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face do Município recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido,
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº
2495
/2012
para o montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
”.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator, Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
conheceu
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
conferiu
-lhe
parcial
provimento
,
para reformar em parte a sentença, apenas para excluir a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Em sua manifestação, Sua Excelência destacou que
“
In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em decorrência da cobrança indevida de tarifas contratuais, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise.
Assim, a redução da multa para o importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, afigura-se correta para a situação em análise, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Pois bem. Após refletir sobre as razões de convencimento expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
, à luz do caso concreto, do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do Processo Administrativo nº 324/2013, foi formulada em razão da abusividade de cobrança de tarifas em contrato de financiamento. A empresa reclamada não compareceu a audiência de conciliação, apesar de notificada.

Sobreveio decisão administrativa pela qual, diante do descumprimento à notificação expedida, aplicou sanção administrativa, fixando o valor da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Verifica-se que o PROCON entendeu que o apelado teria descumprido o art. 55, §4º, da Lei nº 8.078/1990. Nesse sentido, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 25 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03, incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

Apesar de notificada a empresa ora apelada (ID 1541100), não houve a interposição de recurso administrativo. Ainda assim, a instituição financeira não efetuou o pagamento da multa, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (nº 5000451-39.2018.8.08.0024), à qual apresentou embargos (ID 1541094), contestando, entre outros pontos, a razoabilidade da multa administrativa
.

O douto Juízo da causa, reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, rejeitou a pretensão de extinção da execução, reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução do valor estabelecido no processo administrativo. Por conseguinte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o reduziu, passando de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para a modesta quantia de
R$
8
.000,00
(oito mil reais)
.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva do apelado, que inseriu em contrato de financiamento tarifa
s
que elev
aram
o valor das parcelas, contrariamente à legislação consumerista,
bem como não atendimento da notificação do Órgão de Proteção ao Consumidor para comparecimento a audiência de conciliação
.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.”

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros afetos a espécie, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar não com base estritamente nas regras, mas em princípios, isto é, padrões que não são regras, que podem ser princípios jurídicos em sentido estrito, políticas, moralidade, etc.

Nem por isso, entretanto, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois a atuação do magistrado encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao Juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa. Outrossim, correta foi a atuação do Órgão de Proteção ao Consumidor ao arbitrar valor da multa ao apelado conforme os ditames legais.

Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do Eminente Relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que a penalidade administrativa não pode ser reduzida para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória, no valor de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
),
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830/80 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).

(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei)

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO.
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma
excepcional
, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO. ASPECTO DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF. 2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 2.1. Daí
porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. No aspecto da proporcionalidade, observados os desdobramentos já formatados por doutrina e jurisprudência sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, exige-se que, neste último aspecto, a desproporção seja flagrante, manifesta, e não sobre a necessidade de um juízo de valor ser meramente substituído por outro, sob pena de restar arranhada a própria separação dos poderes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016). 5. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre a demandante recai o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). 6. No presente, é incontroversa a ilegalidade dos atos praticados pela demandante, com evidente infração aos direitos do consumidor, tanto que a pretensão de invalidar o ato administrativo foi rechaçada pelo Juízo sentenciante, sem que, quanto ao ponto, haja qualquer recurso da autora.
7. É incontroverso nos autos que a multa foi fixada em observância ao que dispõe os atos normativos que disciplinam a atividade do Procon, e nesse contexto, resta devidamente motivada.
7.2. As portarias nº 03 e nº 28, ambos de 2011, atualmente revogadas pela Portaria nº 34/2020 (art. 31), estabeleciam, tal como estabelece o atual regramento, a possibilidade de sancionar em montante mais elevado as, assim denominadas, ?empresas de grande porte?. 8. Afigura-se salutar a disciplina normativa, primeiro por estabelecer, entre outros igualmente previstos, critérios objetivos que afastam o próprio arbítrio do administrador na aplicação da sanção. Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que a pena de multa seja graduada segundo a condição econômica do fornecedor (art. 57). 9
. Considerando que a sanção administrativa restou fixada segundo o que previa a disciplina normativa à época vigente, não há falar em desproporcionalidade e desarrazoabilidade, mormente por não haver controvérsia acerca da própria legalidade dos atos normativos.
10. O art. 57 do CDC disciplina como critérios para a graduação da multa ?a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor?, de tal modo que não se deve considerar na aferição da regularidade e proporcionalidade da multa apenas a vantagem econômica obtida pela demandante ou, de igual modo, o prejuízo do consumidor. Mas, também, a condição econômica do fornecedor aferida conforme a visibilidade da empresa no mercado de consumo (Portaria PROCON/DF 3/2011, artigo 4º, § 2º) e, igualmente, a gravidade da infração. 11. Quanto a este último critério, é inegável, e mesmo inquestionável, a gravidade da conduta praticada pela demandante, seja por oferecer um serviço sem se dignar a atendê-lo; seja por cobrar o consumidor por produto ou serviço não prestado; seja por não atender oportunamente as legítimas reclamações do consumidor quanto à ilegalidade da conduta; seja por inseri-lo no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. 12. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07084003820208070018 DF 0708400-38.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, rogando vênia ao nobre Relator, voto no sentido de
CONHECER

do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
DAR-LHE
provimento
, para reformar a sentença recorrida,
mantendo
o valor
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
da multa administrativa
estabelecido

pelo PROCON Municipal de Vitória
, objeto da CDA nº 673/2018, que fundamenta a Execução Fiscal nº

5000451-39.2018.8.08.0024, pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Outrossim, condeno o apelado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001041-16.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida reduziu o valor da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, no bojo do processo administrativo n.º 2.495/2012, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A referida multa administrativa deu azo à CDA n.º 673/2018 que aparelha a execução fiscal proposta pelo município Apelante, concluindo a Magistrada
a quo
que a mesma foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional em relação à conduta, cabendo a redução.

Por fim, condenou as partes na sucumbência recíproca.

Em seu voto condutor, o Exmo. Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho deu parcial provimento ao recurso, apenas para excluir a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais.

O voto foi acompanhado pelo Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Na sequência, o Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara apresentou voto de divergência, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para manter o valor da multa administrativa, porque atendidos os critérios legais aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Após examinar cuidadosamente os autos, entendo por acompanhar a conclusão a que chegou o eminente Relator.

De partida, é importante consignar que é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC - repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03 -, que prevê a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum a Magistrada
a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/2003, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, e sim, decidiu que pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
da multa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância da multa, e não que a norma é inconstitucional.

A multa foi reduzida porque a conduta praticada não apresentou maior gravidade, cuidando-se de descumprimento de notificação do Procon Municipal para comparecer à audiência de conciliação, diante da existência de reclamação de uma única consumidora sobre a cobrança indevida de tarifas no contrato de financiamento.

E muito embora não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Apelado foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do município Apelante, vislumbro que a multa reduzida pela Magistrada
a quo
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, acrescento que, diversamente do alegado pelo Apelante, está-se diante da hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário da Apelada de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Apenas merece reforma a sentença quanto à condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pelo Apelado, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80.

Em face do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo eminente Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso, tão só para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5001041-16.2018.8.08.0024_PV

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória (Id.
1541121
), ver reformada a r. sentença (Id. 1541121) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos do banco autor, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 8.000,00 e condenando a municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, deu parcial provimento ao recurso para isentar o município apelante do pagamento das custas processuais, sendo acompanhado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, de R$ 57.272,39, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da causa.

Por sua vez, o preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior acompanhou o voto do relator para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais
.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho parcialmente o entendimento manifestado pelo ínclito Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$
57.272,39
)
, considerando o dano ao consumidor
(cobrança indevida
de serviços e tarifa de gravame eletrônico
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
8
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES) 30. De Novembro de 2021. DES. PRESIDENTE // DES. RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5.
Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário:
14/12/2020
)

Com efeito, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, nítida sucumbência recíproca, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No entanto, em recente análise exegética do aludido dispositivo, encetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054),
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
a
F
azenda
P
ública exequente está dispensada
apenas
do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça
" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:
"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021)

Conforme se extrai do voto condutor, o Tribunal da Cidadania adotou posicionamento no intuito de harmonizar a redação do art. 39 com o art. 91 do Código de Processo Civil, que reproduz o art. 27 do CPC/73: “
As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

Assim, não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas remanescentes.

Do exposto, rogando
vênia
aos que pensam de modo distinto,
acompanho parcialmente o
eminente Relator
para

negar provimento
ao apelo

e
mante
r
integralmente a sentença objurgada,
majorando a condenação
d
o município
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais

na proporção de
12% (doze por cento)
do valor da condenação
,
com fulcro
n
o § 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária nº 5001041-16.2018.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrida: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO
VOLUNTÁRIA

(id. 1541124) em razão da
SENTENÇA
(id. 1541121) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face do Município Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido
“t
ão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2495/2012 para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”,
e, em razão da sucumbência recíproca, condenou
“as partes no pagamento das custas processuais”,
fixando
“
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos dos art. 85, §3, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
) a multa arbitrada pelo PROCON Municipal teria observado os ditames do Decreto Municipal nº 11.739/03, bem como, dos artigos 24 ao 28, todos do Decreto Federal nº 2.181/97,

de modo que
“
a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes
”
, restando, portanto, patente a legalidade dos critérios adotados para o arbitramento da penalidade em questão, sendo vedado ao Poder Judiciário, nesses casos, adentrar no mérito do ato administrativo; (
II
)
“
deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”
; (
III
)
“não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais”
.

Dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito por Consumidor, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo n° 2495/2012, ao pagamento de multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
,

do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Artigo
3
o
.
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Artigo
4º
. No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo.

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;”

“
Artigo
5º
. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, o Município Recorrente asseverou que o Órgão de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a multa administrativa no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), analisou o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para a monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida minoração deve ou não ser mantida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da pena de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

6 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

7
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.”

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pelo simples fato de a Empresa Recorrida ter descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação, tendo apresentado peça defensiva no Procedimento Administrativo um mês após à referida diligência, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise.

Assim, a redução da multa para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, afigura-se correta para a situação em análise, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, para caso semelhante ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA
LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este eg. TJES já firmou o entendimento de que conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas , como se infere dos seguintes julgados: Apelação Cível nº 100200003992 (Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).
2.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
3.

Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.
5.
A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC.
6.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024180235343, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

Assim, entendo cabível a redução do valor da multa para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, conforme fixado pelo Magistrado
a quo,
mantendo-se, igualmente, o caráter pedagógico da medida, especialmente, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Ademais, no tocante
a determinação de pagamento das custas processuais por ambas as partes, a mesma afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Artigo 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
c
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Por fim, no que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar, na esteira do entendimento perfilhado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (
STJ
- REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do título executivo; e (
II
) a redução do valor da multa. Contudo, diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

Desta feita, tem-se por adequada a distribuição dos ônus da sucumbência, notadamente quanto aos honorários advocatícios que deverão ser arcados por ambas as partes de forma recíproca estabelecida pela Sentença recorrida.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária e confiro-lhe parcial provimento, para excluir a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária nº 5001041-16.2018.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrida: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No caso dos autos, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo n° 2495/2012, ao pagamento de multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pelo fato de a Empresa Recorrida ter descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação, tendo apresentado peça defensiva no Procedimento Administrativo um mês após à referida diligência.

II.

I
nexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
,

do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VI.

In casu,
nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, sendo coerente a redução da multa para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

VII.

“C
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

VIII.

“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (
STJ
- REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do título executivo; e (
II
) a redução do valor da multa. Diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.